Tribunal: TJES
Processo: 5012587-40.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012587-40.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEVINO BRAULE DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012587-40.2024.8.08.0030

RECORRENTE: VALDEVINO BRAULE DOS SANTOS;

RECORRIDO: BANCO BMG S/A;

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADAS. CARTÃO NÃO UTILIZADO PARA COMPRAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de valores em seu benefício, a restituição em dobro da quantia descontada, bem como indenização por danos morais.

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

(...) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, VALDEVINO BRAULE DOS SANTOS interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a contratação foi válida e há contrato assinado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Sendo assim, deve ser reformada a sentença.

Isto porque restou comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais. Como não há negativa de contratação, mas alegação de vício de consentimento, seguindo a lógica de precedentes anteriores, entendo que a sentença merece reforma.

Em relação aos descontos realizados em razão do cartão consignado objeto da ação, primeiramente é preciso fixar um marco relacionado à prescrição. Todas as parcelas descontadas há mais de 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, devem ser declaradas prescritas. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PRESCRIÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. Tratando-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional de 05 anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, se tratando de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional apenas tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações, na hipótese de inadimplemento . Estando diante de um contrato de prestação continuada, no qual há autonomia entre as parcelas cobradas e, por conseguinte, prestações autônomas a cada período, o credor somente poderá cobrar as parcelas que venceram dentro do quinquídio que antecede ao ajuizamento da demanda.

(TJ-MG - AI: 10000220803647001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/06/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Portanto, não está prescrita a discussão relacionada à validade do contrato, pois esse prazo deve ser contado a partir do vencimento da última parcela. Já os descontos mês a mês são autônomos, prescrevendo cada vencimento após 5 anos.

A ação foi ajuizada em 24/09/2024, estando prescritos os descontos realizados anteriormente à 24/09/2019.

Nesta esteira, temos que os descontos realizados totalizam R$4.912,87 (quatro mil, novecentos e doze reais e oitenta e sete centavos). Tendo em consideração a nulidade do contrato por vício de vontade, a devolução deve ser feita em dobro, totalizando assim um montante de R$9.825,74 (nove mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Já os repasses realizados pela Recorrida, montam um total de R$5.898,06 (cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e seis centavos), aplicando-se o mesmo prazo prescricional.

Sendo assim, deve ser determinada o retorno das partes ao status quo ante, declarando a nulidade do contrato, e condenando a Recorrida ao pagamento de R$3.927,68 (três mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), com juros desde a citação, e correção a contar de cada desconto, referente a diferença entre os valores repassados e descontados.

Com relação aos danos morais, restaram caracterizados, seguindo o entendimento já há muito consolidado. Fixo o valor da condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar desta data.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para:

a)
DECLARAR
prescritas as parcelas descontadas antes de 24/09/2019;

b)
CONDENAR
o Banco Requerido ao pagamento em favor do Recorrente de R$ 3.927,68 (três mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), com juros de mora da citação, pela Taxa Selic, índice que já contempla correção monetária;

c)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de Recorrente sucumbente.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)